Tribunal: TJSP
Processo: 1030289-53.2019.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PONTUAÇÃO E VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Prova documental cabal demonstrando que a infração de trânsito foi praticada por terceiro, razão pela qual a pontuação dela decorrente deve ser atribuída a ele – Precedentes desta C. Corte – Malgrado permaneça controversa a validade da notificação da autuação de trânsito em apreço,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PONTUAÇÃO E VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Prova documental cabal demonstrando que a infração de trânsito foi praticada por terceiro, razão pela qual a pontuação dela decorrente deve ser atribuída a ele – Precedentes desta C. Corte – Malgrado permaneça controversa a validade da notificação da autuação de trânsito em apreço, inviável a sua apreciação por este Juízo em decorrência da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, da vedação da dilação probatória no abreviado rito do mandado de segurança e da impossibilidade de agravar a condenação da Fazenda Pública em remessa necessária (Súmula no 45 do STJ) – Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030289-53.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida CAMILA SILVA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030289-53.2019.8.26.0576 -Voto no 9.288 - OCTO
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1030289-53.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: CAMILA SILVA LUZ (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADOS: SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 9.288
REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA
PONTUAÇÃO
E
VALIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO
DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Prova documental cabal
demonstrando que a infração de trânsito foi praticada por
terceiro, razão pela qual a pontuação dela decorrente deve ser
atribuída a ele
Precedentes desta C. Corte
Malgrado
permaneça controversa a validade da notificação da autuação de
trânsito em apreço, inviável a sua apreciação por este Juízo em
decorrência da presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos, da vedação da dilação probatória no abreviado
rito do mandado de segurança e da impossibilidade de agravar a
condenação da Fazenda Pública em remessa necessária (Súmula
no 45 do STJ)
Sentença mantida
Remessa necessária
desprovida.
Trata-se de remessa necessária relativa à r. sentença de
fls. 90/97, cujo relatório adoto, que, confirmando a liminar parcialmente deferida às fls.
35/37, concedeu em parte segurança nesta ação mandamental “somente para determinar
a transferência dos pontos do auto de infração no M-90-282009 (fls. 24) para o Sr. CLÁUDIO
GERALDO LUZ, portador do RG no 22009661-2 SSP/SP, inscrito no CPF no 131.910.648-00,
(qualificado a fls. 14/15), de modo que tal pontuação não configure óbice para a impetrante obter
sua CNH definitiva na unidade do impetrado DETRAN”. Não houve condenação ao
pagamento de verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09, da Súmula
no 512 do STF e da Súmula no 105 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030289-53.2019.8.26.0576 -Voto no 9.288 - OCTO
3
É o relatório.
Deixo de intimar o Parquet Estadual para opinar no feito,
vez que houve manifestação do órgão ministerial às fls. 78/79 no sentido de que
“inocorre interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade das partes, mas
interesse puramente de caráter individual da impetrante”.
Admito a remessa necessária por força do art. 14, § 1o, da
Lei no 12.016/09.
A remessa necessária não comporta provimento.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
proprietária de veículo automotor que foi autuada pela infração de trânsito gravíssima
prevista pelo art. 252, § único, do CTB (dirigir com apenas uma das mãos enquanto
segura ou manuseia telefone celular) praticada em 28.02.2019, às 14h, na Avenida
Potirendaba, no 1.182, em São José do Rio Preto, relativa ao seu veículo (VW Fox 1.0,
Placas EFP-9651, ano/modelo 2008/2009, Renavam 00118270915, Cor Preta, Chassi
9BWAA05Z094071476), conforme reproduzida à fls. 24 e 62.
Assiste razão à impetrante quando alega que o autor da
infração foi o seu genitor, Cláudio Geraldo Luz, visto que o controle de ponto variável
(não britânico) acostado à fl. 13 indica que em 28.02.2019 às 14h (dia e hora da
ocorrência da infração) a impetrante estava em horário de trabalho, isto é, não estava
conduzindo o automóvel autuado, o que é corroborado pela declaração subscrita pelo
infrator à fl. 14
Importante notar que acaso a referida declaração de fl. 14
fosse a única prova das alegações deste mandamus não seria possível o afastamento
da pontuação atribuída à impetrante, consoante o entendimento desta Colenda
Câmara:
“Tutela provisória de urgência Cassação do direito de dirigir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030289-53.2019.8.26.0576 -Voto no 9.288 - OCTO
4
proprietário de veículo responsabilizado por infrações de trânsito
praticadas no curso do cumprimento de penalidade de suspensão
Pretensão de transferência da pontuação para a condutora
indicada
Mera declaração de terceiro que não se mostra
suficiente para, mediante apresentação de ata notarial, após o
decurso do prazo previsto no artigo 257, § 7o, do Código de
Trânsito Brasileiro, afastar a presunção de veracidade e
legitimidade de que se revestem os autos de infração,
consolidados após o referido decurso de prazo Tutela provisória
indeferida
Ausência dos requisitos ensejadores
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2016389-31.2020.8.26.0000; rel. Des. LUCIANA BRESCIANI; j.
em 13.03.2020 g.n.);
“ADMINISTRATIVO ATO ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA
Inexistência de provas de que a impetrante
efetuou a indicação do real infrator diretamente ao ente que lavrou
a autuação e em tempo oportuno (CTB, art. 257, § 7o), bem como
da tempestividade das defesas e recursos apresentados na esfera
administrativa Insuficiência da declaração manuscrita pelo futuro
genro da impetrante acerca da autoria da infração Higidez das
presunções de legalidade, legitimidade e veracidade do ato
administrativo Ônus primário da impetrante de provar os fatos
constitutivos do direito líquido e certo que alega possuir (NCPC,
art. 373, I), sobretudo na estreita via do mandado de segurança,
que exige a presença de prova documental pré-constituída, e que
rechaça a realização de incabível dilação probatória (Lei no
12.016/2009)
Inocorrência de 'dupla punição', consistente na
imposição de suspensão temporária ao direito de dirigir, que
implicaria em suposto impedimento ao exercício do direito de
propriedade sobre veículo automotor Suspensão temporária do
direito de dirigir que não se constitui em limitação administrativa,
modalidade de intervenção estatal na propriedade
Patente
ausência de demonstração da liquidez e certeza do direito
reclamado pela impetrante no presente caso
Segurança
corretamente
denegada

Sentença
mantida

Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030289-53.2019.8.26.0576 -Voto no 9.288 - OCTO
5
desprovido.” (Apelação Cível no 1004505-30.2018.8.26.0602; rel.
Des. CARLOS VON ADAMEK; j. em 25.10.2018 g.n.).

Contudo, como foi apresentado também o mencionado
controle de ponto de fl. 13, mostra-se possível atribuir ao terceiro os pontos referentes
à infração de trânsito em comento.
Dessa forma, andou bem o r. Juízo a quo ao atribuir a
pontuação decorrente da infração de trânsito em questão ao seu real infrator,
permitindo à impetrante a obtenção da sua CNH definitiva, pois há prova documental
cabal a corroborar o direito líquido e certo em discussão.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte:
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. CNH. PONTUÁRIO.
O controle do ato administrativo que atribui os pontos referentes
a dada infração de trânsito incide sobre o efetivo cometimento,
ou não, das infrações em questão, e não sobre o rigor formal da
comunicação de que trata o § 7o do art. 257 do CTB. Suficiência
da prova, em razão de tempestiva comunicação, evidenciando
que terceiro conduzia o veículo no momento da infração. Prova
documental reúne consistência para atribuir a assinatura do
formulário de indicação do condutor a pessoa distinta do
proprietário do veículo. Caráter personalíssimo das sanções.
Concessão da segurança apenas para anular a sanção
administrativa de atribuição dos pontos referentes ao auto de
infração impugnado, cabendo à autoridade a análise da
existência de outras infrações. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.” (Apelação Cível no 1011584-55.2018.8.26.0248; rel.
Des. JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR; 8a Câmara de Direito
Público; j. em 20.03.2020 g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030289-53.2019.8.26.0576 -Voto no 9.288 - OCTO
6
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
EXCLUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. Pretensão
do impetrante de que seja excluída pontuação decorrente de
Auto de Infração lavrado em seu nome, com a consequente
transferência da pontuação, sob o fundamento de que terceiro
era o real condutor no momento de cometimento da infração. R.
sentença de concessão da segurança. PARCIAL CABIMENTO.
Impetrante que trouxe aos autos declaração assinada por
terceiro no sentido de que este foi o real condutor no momento
em que a infração de trânsito foi cometida. Ausência de
indicação do real condutor na esfera administrativa dentro do
prazo legal (art. 257, §7o, do CTB) que não obsta o ajuizamento
de demanda no âmbito judicial, sob pena de violação ao princípio
constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV,
CF). Precedentes do C. STJ. Concessão da segurança somente
no tocante à exclusão da pontuação do prontuário do impetrante.
Inadmissibilidade de transferência da pontuação ao real
condutor, por este não ter integrado a relação jurídica-
processual, de natureza personalíssima. Reforma da r. sentença
nesse ponto. Precedente desta C. Câmara. R. sentença
concessiva da segurança parcialmente reformada. REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Remessa
Necessária Cível no 1003312-44.2018.8.26.0322; rel. Des.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA; 13a Câmara de Direito
Público; j. em 05.02.2020 g.n.).
Por outro lado, permanece controversa a regularidade da
notificação da impetrante acerca da autuação em apreço, visto que embora o endereço
declinado por ela na inicial seja “Estrada 2a Ordem de Acesso para Engenheiro Schimit,
Quadra B, Lote 32, Condomínio São Miguel Cr. I, São José do Rio Preto/SP, CEP 15087-252”
(fl. 1) o mesmo de seu genitor/autor da infração de trânsito (fl. 14) e que consta do
cadastro junto ao DETRAN-SP (fl. 12)
, a Secretaria Municipal de Trânsito,
Transportes e Segurança de São José do Rio Preto enviou notificação para endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030289-53.2019.8.26.0576 -Voto no 9.288 - OCTO
7
diverso Rua Sirio Libanesa, no 820, Vila Sinibaldi, São José do Rio Preto (fls. 59/68)
sem que saiba ao certo a correção ou não desse segundo endereço.
Ocorre que também neste ponto a r. sentença deve ser
mantida, vez que: a) a princípio, o endereço utilizado pelo órgão municipal está correto
por força da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; b) é
vedada a dilação probatória no abreviado rito do mandado de segurança; e c) a
Súmula no 45 do STJ determina que “[n]o reexame necessário é defeso, ao Tribunal,
agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.
Dito de outro modo: na sua ausência de apelação da
impetrante discutindo essa questão, de rigor a manutenção integral da r. sentença que
manteve a atuação de trânsito, mas determinou a transferência da respectiva
pontuação ao real infrator, isto é, o genitor da impetrante.
Por derradeiro, observo que não são devidos honorários
advocatícios em razão do art. 25 da Lei no 12.016/09, ficando as custas na forma da
lei.
Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.
CARLOS VON ADAMEK
Relator